Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708976-03.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FREITAS DE ALCANTARA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por THAIS FREITAS DE ALCANTARA (ID 72119324) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 72119323) que, nos autos de ação ordinária movida pelo ora Apelante em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial: (...) Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Condeno o advogado da parte autora, GUILHERME CORREIA EVARISTO, ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 104, §2o do CPC. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. Com o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 331, §3o do CPC e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Interposta apelação, retornem os autos conclusos, conforme art. 331 do CPC. Sentença registrada nessa data. Publique-se. Registre-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) a Apelante apresentou os documentos requeridos, dentro das suas limitações de hipossuficiência, e requereu diligência ao Serasa para produção de prova; (ii) a alegação de fracionamento não se sustenta, pois as ações possuem réus distintos e envolvem relações jurídicas individualizadas; (iii) a extinção do feito sem oportunizar nova intimação para complementação de documentos viola o princípio da cooperação e do contraditório; (iv) o Judiciário não pode exigir reconhecimento de firma ou assinatura qualificada com certificado digital ICP-Brasil como condição sine qua non para a validade da procuração – tal exigência extrapola os requisitos legais e fere o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277); (v) a jurisprudência do STJ, exige que haja indícios concretos de litigância abusiva e intencionalidade dolosa para configurar ausência de interesse de agir. No caso, não há qualquer indício de má-fé, tampouco a Apelante deixou de atender às determinações de forma deliberada Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito. Sem preparo recursal. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Apelante, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, a Recorrente THAIS FREITAS DE ALCANTARA não é beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o recurso de apelação desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 e 997, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (grifos nossos) O § 4o do art. 1.007 admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se a Recorrente THAIS FREITAS DE ALCANTARA para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2025 17:34:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador